Tribunal: STF
Processo: RE 1224396
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 5.969/2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. AUTONOMIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS PARA A CONDUÇÃO DE DETERMINADOS ATOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA LEGISLAR SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES. NORMAS QUE NÃO INTERFEREM NO PROCEDIMENTO EM SI, APENAS ESPECIFICAM OS DIREITOS QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO JÁ RECONHECE AOS DETENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    2. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. O Direito Penitenciário, no ordenamento jurídico brasileiro, compreende um conjunto de regras e princípios que não estão reunidos em um único estatuto, mas emergem de diversas fontes: Constituição Federal, Lei de Execução Penal - LEP, Tratados Internacionais, os Códigos Penal e de Processo Penal, leis estaduais e atos administrativos emanados dos órgãos superiores de Política Penitenciária.



    4. A execução da pena é uma atividade mista. Os órgãos judiciários têm papel preponderante na condução do processo judicial; de outro lado, a participação e a incidência dos órgãos administrativos são marcantes, inclusive com autonomia na realização de alguns atos.



    5. Revela-se louvável o intuito do legislador distrital de assegurar condições mais adequadas às específicas necessidades dos internos portadores de necessidades especiais, assim como das travestis e dos transexuais. Tais normas, inclusive, vão ao encontro da Convenção de Nova York (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto 6.946/2009), e da Resolução Conjunta nº 1 do Conselho Nacional de Combate à discriminação, que instituiu novas regras para acolhimento LGBT em unidades prisionais.



    6. Não se trata de legislação distrital criando direitos e deveres aos presos, que, até então, seriam inexistentes. O que a legislação impugnada realizou foi a repetição e enumeração dos direitos dos presos previstos constitucional e legalmente.



    7. A jurisprudência da CORTE registra que a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo pelo art. 61, § 1º, II, e, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, interdita aos demais legitimados para o processo legislativo a propositura de leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 



    8. Portanto, são inconstitucionais formalmente os artigos da Lei Distrital 5.969/2017 que contêm disposições normativas em que há nítida interferência na estrutura e funcionamento de órgãos públicos sujeitos à direção superior do Chefe do Executivo.



    9. Todavia, são constitucionais normas que não interferem no procedimento em si, apenas especificam os direitos que o ordenamento jurídico já reconhece aos detentos.



    10. Inaplicável a Súmula Vinculante 5 nos procedimentos disciplinares relativos a apuração de falta grave. Esse Enunciado é aplicável apenas em procedimentos de natureza cível. 



    11. Agravos internos a que se nega provimento.